Tribunal: TJMMG
Processo: 2000386-65.2020.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000386-65.2020.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000386-65.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA JÁ ANALISADA E MOTIVADAMENTE REFUTADA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Geraldo Antônio de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Geraldo Antônio de Oliveira, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do vídeo juntado aos autos do Inquérito Policial Militar, suscitada em razão do indeferimento de realização de perícia médica requerida pela defesa do então apelante, Cel PM QPR Geraldo Antônio de Oliveira. No mérito, também à unanimidade, deu provimento parcial ao apelo, para, em relação ao crime previsto no art. 158 do CPM, redimensionar a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão. No tocante ao crime previsto no art. 299 do mesmo diploma legal, manteve a condenação em seus exatos termos. Decidiu, ainda, decotar da sentença primeva a condenação à perda da arma utilizada durante a prática do crime. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o presente recurso tem por objetivo sanar omissão e, ainda, prequestionar a matéria. Para tanto, disse que, em sede de apelação, foi arguida a nulidade da prova digital (vídeo) encartada aos autos, tendo em vista a inobservância das formalidades legais previstas no Código de Processo Penal e no Código de Processo Penal Militar. Aduziu que a referida prova não foi objeto de perícia, a fim de verificar a fidedignidade do material probatório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 utilizado como elemento de convicção para prolação da sentença penal condenatória. Argumentou que o acórdão embargado olvidou-se das determinações estabelecidas nos artigos 158-A e seguintes do CPP que regulam a cadeia de custódia da prova. Asseverou que a prova digital juntada aos autos foi entregue pela suposta vítima diretamente ao encarregado do Inquérito Policial Militar sem indicar o autor da referida filmagem. Acrescentou que não foram realizadas quaisquer diligências no sentido de identificar o aparelho que foi utilizado para a captura das imagens, tampouco realizada perícia a fim de verificar se o vídeo teria sido objeto de possíveis edições, as quais, se ocorridas, poderiam distorcer a verdade real dos fatos, fulminando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, alegou que o descuido com o material probatório comprometeu a sua fidedignidade. Disse que o Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que “é dever do Estado a disponibilização da integralidade dos meios de prova obtidos mediante recursos audiovisuais, sendo, nas palavras da Corte Cidadã inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos elementos colhidos” (REsp 1795341/RS, DJe 14/05/2019). Alegou que, verificado que o material probatório que subsidiou a prolação de sentença penal condenatória fora obtido em descompasso com os ditames legais (art. 158-A e seguintes do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM), é de rigor reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova e, consequentemente, a nulidade da prova e da sentença primeva. Concluiu que, verificada a quebra da cadeia de custódia da prova, mister se faz o desentranhamento do vídeo, bem como das demais provas derivadas, nos termos do art. 157, caput, §1º, do CPP c/c o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Por fim, prequestionou o art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da CF/88; o art. 3º, “a”, do CPPM e os arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D e 158-E, todos do CPP. Com essas considerações, requereu que seja o recurso recebido e provido, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, bem como declarar a nulidade da prova digital. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Lineker Fernandes Eugênio, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pois bem. A espécie eleita pelo embargante somente poderá ser utilizada quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sobre o vício arguido pelo embargante, leciona Guilherme de Souza Nucci: 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, pág. 570). Partindo dessa premissa, verifica-se que a matéria foi enfrentada no acórdão embargado acostado ao evento 24, em perfeita consonância com o caderno probatório e a legislação aplicável à espécie. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir a matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei Por fim, cumpre registrar que, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos, uma vez que não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM no acórdão embargado. Pelo exposto, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos Relator